Tribunal: TJSP
Processo: 0001433-06.2015.8.26.0619
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Correção monetária. Prevalência do entendimento do C. STF no julgamento do Tema 810 acerca do decidido pelo C. STJ no julgamento do Tema 905.
Modificação do entendimento inicialmente contido no v. acórdão recorrido para aplicar o IGP-DI; a partir de abril de 2006 até 30/06/2009, o INPC; e, após, o IPCA-E, bem como índice de remuneração da caderneta de poupança para os

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Correção monetária. Prevalência do entendimento do C. STF no julgamento do Tema 810 acerca do decidido pelo C. STJ no julgamento do Tema 905.
Modificação do entendimento inicialmente contido no v. acórdão recorrido para aplicar o IGP-DI; a partir de abril de 2006 até 30/06/2009, o INPC; e, após, o IPCA-E, bem como índice de remuneração da caderneta de poupança para os juros de mora, a partir da vigência da Lei 11.960/09.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034128
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0001433-06.2015.8.26.0619/50001, da Comarca de Taquaritinga, em que é embargante
DOMINGOS SOARES DOS SANTOS, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos.
V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001433-06.2015.8.26.0619/50001 -Voto no 15.262
2
Embargos de Declaração Cível no: 0001433-06.2015.8.26.0619/50001
EMBARGANTE: DOMINGOS SOARES DOS SANTOS
EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Comarca: Taquaritinga - 2a Vara Judicial
Voto no 15.262
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Correção
monetária.
Prevalência do entendimento do C. STF no julgamento do Tema
810 acerca do decidido pelo C. STJ no julgamento do Tema 905.
Modificação do entendimento inicialmente contido no v. acórdão
recorrido para aplicar o IGP-DI; a partir de abril de 2006 até
30/06/2009, o INPC; e, após, o IPCA-E, bem como índice de
remuneração da caderneta de poupança para os juros de mora, a
partir da vigência da Lei 11.960/09.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por
DOMINGOS SOARES DOS SANTOS com relação ao v. acórdão, cujo teor, em
reexame de matéria, não modificou o entendimento inicialmente adotado pela
Câmara pelo Tema 905 (fls. 212/215).
Sustenta o embargante, por meio de seu advogado Dr. Isidoro
Pedro Avi, que há vícios de contradição e omissão, pois se aplicados os índices
oficiais reconhecidos pelo STF, deve haver a modificação do v. acórdão
reexaminado. Por fim, prequestionou a matéria (fls. 219/227).
A autarquia foi intimada para manifestar-se, nos termos do
artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil/2015, afirmando a necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001433-06.2015.8.26.0619/50001 -Voto no 15.262
3
modificação do julgando, sendo aplicado o INPC em substituição à TR (fls.
237/238).
RELATADOS, passo a decidir.
O recurso merece acolhimento.
No v. acórdão objeto de reexame, de relatoria do
Desembargador Nelson Biazzi, a apelação da autarquia foi julgada procedente (fls.
154vo/155, mantido às fls. 172/174), nos seguintes termos:
“(...) na incidência de correção monetária e juros de mora, na
fase de conhecimento e na execução antes da fase de
precatório, portanto, permanece aplicável p art. 1o-F da Lei
no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, pois
a definição sobre o tema ainda se encontra pendente em
incidente de Repercussão Geral (Tema no 810
RE no
870.947/SE).
Assim sendo, a partir de 30/06/2009, deve ser utilizada a TR
para correção monetária, como requereu a autarquia em seu
pedido inicial” (fl. 155).
A parte autora interpôs Recurso Especial, suscitando a
necessidade de observar os ditames nos repetitivos 1.492.221/PR, 1.495.144/RS e
1.495.146/MG do STJ, além do 870.974/SE, do STF, de tal sorte que a correção
monetária deve ser fixada pelo INPC ou IPCA-E (fls. 178/194).
Considerando o julgamento do mérito no Tema 905 do STJ, a
Egrégia Presidência da Seção de Direito Público determinou a reapreciação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001433-06.2015.8.26.0619/50001 -Voto no 15.262
4
questão nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil (fls.
206/207).
No entanto, não houve reexame quanto às matérias ventiladas
no Recurso Especial, constando que o v. acórdão já estaria em consonância com o
determinado no Tema 810 do STF.
Contudo, de fato, não incidiram tais índices no decisum, daí
porque os efeitos de retratação devem ser aqui determinados.
Por tal razão, o v. acórdão em reexame é modificado, para
constar o seguinte:
“É certo que, consoante o julgamento do REsp no
1.495.146/MG, Tema 905, do C. Superior Tribunal de Justiça,
nas condenações judiciais de natureza previdenciária a
correção monetária das prestações em atraso será feita pelo
INPC, após a vigência da Lei 11.430/2006, bem como os juros
de mora ser os aplicáveis às cadernetas de poupança, a partir
de julho de 2009.
Todavia, em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo
Tribunal Federal, no RE no 870.947/SE, Tema 810 de
repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade da TR
como índice de atualização, a ser feita pelo IPCA-E.
Anote-se que em julgamento ocorrido em 03/10/2019, o C.
Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os Embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001433-06.2015.8.26.0619/50001 -Voto no 15.262
5
Declaração opostos contra o v. acórdão mencionado Tema
810 e não modulou os efeitos da decisão anteriormente
proferida, reafirmando a aplicabilidade do IPCA-E para
correção monetária das prestações em atraso a partir de
30/06/2009, com trânsito em julgado aos 03/03/2020.
Registre-se
que
a
alegada
inconstitucionalidade
por
arrastamento da Lei 11.960/2009 restringiu-se tão somente
aos critérios relativos à atualização monetária, em nada
afetando os parâmetros dos juros de mora, os quais devem,
pois, observar o previsto pelo artigo 1o-F da Lei 9.494/97.
Assim sendo, impõe-se rever o entendimento antes adotado
pela Turma Julgadora, em adequação ao decidido pelos
Tribunais Superiores.
Acrescente-se que, a par de eventual interpretação divergente
do entendimento firmado pelo C. STJ, Tema 905, e C. STF,
Tema 810, no tocante ao índice de correção monetária, esta
Câmara entende aplicável o IPCA-E, como decidido pela
Corte Máxima do Poder Judiciário.
Portanto, considerando o termo inicial do benefício
(13/03/2006 - fl. 67), deve ser aplicado, para correção
monetária, o IPG-DI até 31/03/2006, o INPC até o advento da
Lei no 11.960/09, datada de 29 de junho de 2009, a partir de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0001433-06.2015.8.26.0619/50001 -Voto no 15.262
6
quando passará ela a ser feita pelo IPCA-E.
Os juros de mora são de 1% ao mês (artigo 406, do Código
Civil de 2002 c/c artigo 161, § 1o, do Código Tributário
Nacional) até 306/2009; e, após, conforme o índice de
remuneração das cadernetas de poupança (artigo 1o-F da Lei
9.494/97,
com
as
alterações
introduzidas
pela
Lei
11.960/2009, com vigência em 30/06/2009).
Ante o exposto, pelo meu voto, em sede de juízo de retratação,
altero parcialmente o julgado ora reexaminado, nos moldes
acima”.
A integração do v. acórdão se faz necessária.
Pelo exposto, acolho os presentes embargos de declaração para,
em sede de juízo de retratação, alterar parcialmente o julgado reexaminado, nos
moldes acima.

CARLOS MONNERAT
Relator